Tribunal: TJES
Processo: 0011158-11.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011158-11.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HARSCO METALS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011158-11.2020.8.08.0048

APELANTE:
HARSCO METALS LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DE FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA COMARCA DE SERRA- DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO AO REFIS. RENÚNCIA AO DIREITO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO EFETIVAMENTE OBTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do Município, na qual, em razão da adesão ao Programa de Incentivo à Recuperação de Créditos – REFIS Serra 2022, foi homologada a renúncia ao direito material discutido, com extinção do processo com resolução do mérito e condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de renúncia ao direito material em razão da adesão ao REFIS, deve ser o valor da causa ou o proveito econômico efetivamente obtido; (ii) estabelecer se a redução do débito tributário decorrente da adesão ao programa fiscal autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra do art. 85, § 2º, do CPC, que privilegia, sempre que possível, o valor do proveito econômico obtido em detrimento do valor da causa.

O proveito econômico é perfeitamente mensurável quando a parte autora adere a programa de parcelamento ou anistia fiscal, correspondendo ao valor efetivamente consolidado e pago no âmbito do REFIS.

A adoção do valor da causa como base de cálculo, quando superior ao benefício patrimonial efetivamente alcançado, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta que, em ações anulatórias extintas por renúncia em virtude de adesão ao REFIS, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor efetivamente assumido pelo contribuinte no programa fiscal.

Pelo princípio da causalidade e nos termos do art. 90 do CPC, a parte que renuncia ao direito material deve suportar os ônus sucumbenciais.

A redução do débito tributário decorre de política pública fiscal instituída por lei e de ato voluntário do contribuinte, não caracterizando sucumbência da Fazenda Pública no processo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido apenas para reformar a sentença no capítulo dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor efetivamente pago no REFIS referente ao objeto desta ação), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ação anulatória de débito fiscal extinta por renúncia ao direito em razão da adesão ao REFIS, devem ser fixados com base no proveito econômico efetivamente obtido pelo contribuinte.

A redução do débito tributário decorrente de adesão a programa de incentivo fiscal não implica sucumbência da Fazenda Pública, subsistindo a responsabilidade da parte autora pelos honorários, nos termos do art. 90 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 90; CPC, art. 487, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000646-98.2021.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 28.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 5028138-49.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 21.08.2025; TJES, Apelação Cível nº 0001784-77.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 10.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011158-11.2020.8.08.0048

APELANTE:
HARSCO METALS LTDA

APELADO:

MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DE FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA COMARCA DE SERRA- DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
HARSCO METALS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra (fls.165/166 dos autos digitalizados), que, nos autos da Ação Ordinária (Anulatória de Débito Fiscal) ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE SERRA
, homologou a renúncia ao direito material discutido, nos termos do art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil, em razão da adesão da autora ao Programa de Incentivo à Recuperação de Créditos – REFIS Serra 2022, e condenou a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A sentença recorrida consignou que a renúncia ao direito material independe de anuência da parte ré, aplicando o princípio da causalidade, bem como o disposto no art. 90 do CPC, para imputar à autora o ônus das despesas processuais e honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante sustenta, em suas razões recursais (Id. 17577011), em síntese, que:
(i)
a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o proveito econômico obtido e não o valor da causa;
(ii)
o proveito econômico corresponde ao valor efetivamente pago pelo débito tributário após a adesão ao programa de parcelamento/anistia (REFIS), o qual é inferior ao valor inicialmente atribuído à causa;
(iii)
subsidiariamente, entende que o Município deveria ser condenado em honorários face à redução do débito; e que
(iv)
a manutenção da sentença nos termos em que proferida viola o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Contrarrazões em Id. 17577014, pugnando pelo não provimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na definição da base de cálculo para a fixação dos honorários sucumbenciais em hipótese de extinção do processo por renúncia ao direito, após a adesão da parte autora ao programa de parcelamento incentivado (REFIS).

Conforme se extrai dos autos, a apelante ajuizou ação anulatória de débito fiscal (Auto de Infração nº 8283684/2018) com valor da causa de R$52.889,76. No curso da lide, a recorrente aderiu ao programa de benefícios fiscais "REFIS Serra 2022", efetuando o pagamento do montante de R$12.503,22 (fls. 94 e 161 dos autos digitalizados), o que motivou o pedido de renúncia ao direito.

A sentença homologatória fixou a verba honorária sobre o valor da causa. Todavia, assiste razão à recorrente no que tange à necessidade de observância do proveito econômico.

Segundo a sistemática estabelecida pelo art. 85, §§2º, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Neste caso, o proveito econômico é perfeitamente mensurável, e nesse sentido a jurisprudência deste eg. TJES tem caminhado no entendimento de que “o parâmetro a ser utilizado para a fixação da verba devida pelo apelante ao Estado deva ser o valor do proveito econômico por ele obtido, que corresponde ao valor final ao qual restou compromissado a pagar no REFIS” (AC 5000646-98.2021.8.08.0030 – 1ª C. Cível - Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - data: 28/02/2023).

Quanto ao tema, este E. Tribunal possui firme jurisprudência. Veja-se:

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO AO REFIS. RENÚNCIA AO DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO EFETIVAMENTE OBTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 Apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que homologou a renúncia ao direito deduzido pela parte autora e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido com a adesão ao programa fiscal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1.A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de extinção do feito por renúncia em razão de adesão a programa de refinanciamento fiscal (REFIS).III. RAZÕES DE DECIDIR O valor fixado na sentença (R$ 4.245,26) corresponde a 10% do montante efetivamente assumido no âmbito do REFIS, refutando a alegação do apelante de que os honorários teriam sido fixados em montante inferior a R$ 500,00.
O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O proveito econômico, concretamente aferível com a adesão ao REFIS, constitui base de cálculo adequada, por refletir o benefício efetivo obtido pela parte e observar os princípios da proporcionalidade e da causalidade. A jurisprudência do TJ/ES é pacífica no sentido de que, em ações anulatórias extintas em razão de renúncia ao direito em virtude de adesão a programa de refinanciamento fiscal, os honorários devem incidir sobre o valor efetivamente assumido no REFIS. O entendimento também encontra respaldo no Tema 1076 do STJ, que confere primazia à b
ase
de cálculo real e mensurável quando disponível
.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.Tese de julgamento: Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ação anulatória extinta em virtude de renúncia ao direito pela adesão ao REFIS, devem ser fixados com base no proveito econômico efetivamente obtido pela parte. O valor da adesão ao programa fiscal corresponde a base de cálculo concreta e proporcional, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC e com o entendimento firmado no Tema 1076 do STJ
. [...] TJES, Apelação Cível nº 5028138-49.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j.julg: 21/08/2025.

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO
I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu ação anulatória sem resolução de mérito, em razão da quitação do subsídio fiscal no âmbito do REFIS, sem condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. O apelante sustenta que os honorários pagos administrativamente no programa REFIS não abrangem a presente ação anulatória e pleiteia a fixação de honorários sucumbenciais com base nos lucros econômicos obtidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) se a adesão ao REFIS inclui os honorários advocatícios relativos à ação anulatória; (ii) se é possível a fixação de honorários sucumbenciais na ação judicial sem que isso configure bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a dispensa de honorários advocatícios decorrente de adesão a programas de parcelamento fiscal depende de previsão expressa na lei instituidora do benefício fiscal. 4) A Lei Estadual nº 11.331/2021, que institui o programa REFIS, prevê a dispensa de honorários advocatícios apenas na ação de cobrança de débito fiscal (execução fiscal), não se aplicando às ações anulatórias. 5) Os honorários advocatícios pagos na esfera administrativa no âmbito do REFIS não incluem os valores devidos em ações judiciais separadas, como a anulatória, não havendo configuração de
bis in idem
.
6) Pelo princípio da causalidade, a renúncia ao direito na ação anulatória, ainda que decorrente da quitação do subsídio fiscal, implica obrigação de arcar com os honorários sucumbenciais, que devem ser calculados sobre o lucro econômico obtido pela recorrida, correspondente ao valor do subsídio fiscal quitado no âmbito do REFIS.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso provido. [...] TJES, ApC nº 0001784-77.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 10.03.2025

Considerando que a obrigação tributária originária era de R$ 52.889,76 e que, após a transação extrajudicial incentivada, a autora quitou o débito por montante inferior, o proveito econômico da demanda é o valor do débito que restou efetivamente consolidado e pago para fins de quitação da obrigação objeto da lide. A fixação sobre o valor da causa, quando este se mostra superior ao benefício patrimonial efetivamente discutido ou transacionado, onera excessivamente a parte que pôs fim ao litígio.

Quanto ao pleito subsidiário de condenação do Município em honorários sobre o "desconto" obtido pela apelante, o mesmo deve ser rejeitado.

Isso porque, pelo princípio da causalidade e por força do art. 90 do CPC, a parte que renuncia ao direito deve arcar com os ônus da sucumbência. A redução do valor do débito via REFIS decorre de lei de incentivo e ato voluntário do contribuinte, não configurando sucumbência da Fazenda Pública no bojo do processo judicial.

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Desta forma, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe para ajustar a base de cálculo da verba honorária.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reformar a sentença no capítulo dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor efetivamente pago no REFIS referente ao objeto desta ação), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em razão do provimento parcial, deixo de majorar os honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)